Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-43.2019.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003903-43.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS E SEIS HORAS DIÁRIAS ININTERRUPTAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE PRISIONAL DE PONTES E LACERDA ATÉ O REGULAR FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO – UNIDADE PENITENCIÁRIA EM ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.

2. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela em caráter antecedente nº 1003903-43.2019.8.11.0013, ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais,
determinando a manutenção da carga horária de 30 (trinta) horas semanais e seis horas diárias ininterruptas, referente ao expediente de trabalho a ser cumprido pelos servidores penitenciários da unidade prisional de Pontes e Lacerda, até o regular fornecimento de transporte público.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega que o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH/MT reduziu a jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas em caráter temporário, e que tal ação foi uma liberalidade da Administração Pública.

Defende que inexiste legislação que determine/obrigue a Administração Pública em manter a jornada de 30 (trinta) horas semanais e que os servidores ao se submeterem ao concurso tinham conhecimento de que deveriam cumprir uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em penitenciária localizada na zona rural, e que não lhes seria fornecido transporte ou vale transporte.

Argumenta que a Administração detém o poder de alterar mediante lei o regime jurídico de seus servidores, o regime de trabalho e a fixação de tempo e horário de serviço de acordo com o interesse público, e que revogou o cumprimento da jornada de seis horas diárias determinando o cumprimento de oito horas diárias conforme previsto na Lei Complementar nº 389/2010.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada ao ID 85197997.

Parecer do Ministério Público ao ID 86000496 manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando
a manutenção da carga horária de 30 (trinta) horas semanais e seis horas diárias ininterruptas, referente ao expediente de trabalho a ser cumprido pelos servidores penitenciários da unidade prisional de Pontes e Lacerda, até o regular fornecimento de transporte público.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Eis o trecho da sentença atacada:

Pelo exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, consequentemente, DETERMINO a manutenção da carga horária de 30 (trinta) horas semanais e seis horas diárias ininterruptas, referente ao expediente de trabalho a ser cumprido pelos servidores penitenciários da unidade prisional de Pontes e Lacerda, até o regular fornecimento de transporte público.

O ponto controvertido consiste na concessão de benefícios relacionados ao transporte em favor dos servidores lotados na unidade penitenciária de Pontes e Lacerda, e na manutenção da redução da carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.

Embora a CI nº 52/2016 tenho reduzido temporariamente a carga horária dos servidores, fato é que não há previsão legal que autorize a remuneração
ou redução da carga horária do servidor, no cargo de agente penitenciário, em virtude da dificuldade de locomoção.

É consabido que a Administração goza de autonomia administrativa para regular os serviços, o que encontra limites pelo Poder Judiciário, qual seja, o controle da legalidade. Logo, não é possível adentrar no mérito administrativo.

Por força do princípio da legalidade e a separação dos poderes, se aplica ao caso concreto a Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que, adaptada ao caso, preceitua:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia.

Se não há previsão legal para diminuição da carga horária ou o fornecimento de transporte público, não pode o Poder Judiciário determinar a manutenção de uma redução temporária autorizada por Comunicação Interna até que o requisito do fornecimento de transporte público seja cumprido, pois tal ação ultrapassa o limite da separação dos Poderes.

Raciocínio também passível de ser trazido aos autos foi travado por este Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação que se debruçou sobre a carga horária e hora extra de servidores do grupo TAF:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 - Somente quando traz o Recorrentes razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT,
não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo
.

4 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

5 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.
(N.U 1000097-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (grifei)

Logo a manutenção da sentença de primeiro grau implica, invariavelmente, no poder de regulação dos serviços, interferindo na alteração da carga horária de uma categoria sem que haja previsão legal para tal, ou ainda condicionando a aplicação da carga horária prevista em lei até que seja implantado um benefício sem igual previsão legal, ações que repercutem no orçamento administrativo.

É a assunção discricionária da Administração Pública sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade, que deve avaliar a disponibilidade financeira-orçamentária para implementar o beneficio do transporte público aos servidores lotados em penitenciárias rurais e de difícil acesso, bem como a redução de carga horária se conveniente ao caso, preservando a ausência de prejuízo ao serviço público e o princípio da legalidade, pois tal ação deve ter previsão legal, que inexiste no momento.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – UNIDADES PENITENCIÁRIAS EM ZONA RURAL – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE OU DIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(N.U 1015336-74.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Sendo assim, ausente a previsão de lei que autorize a redução da carga horária dos servidores lotados na unidade penitenciária de Pontes e Lacerda, ou ainda que conceda o benefício de fornecimento de transporte público, merece reforma a sentença de primeiro grau.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e retifico a sentença.

Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022